Tribunal: TJDFT
Processo: 0741040-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741040-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713242-20.2017.8.07.0001 proposto por GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, rejeitou a impugnação ao valor arbitrado sobre imóvel penhorado de sua propriedade. Eis o teor do decisum questionado (Id. 140080393 dos autos de origem): “(...) Posto isso, a insatisfação da ré quanto à avaliação do imóvel não merece prosperar. Da análise do laudo de avaliação (ID. 128434355), constata-se que a Sra. Oficiala de Justiça descreveu de forma minuciosa o imóvel e o avaliou a partir de um cotejo com os demais imóveis com as mesmas características e na mesma região, com espaço amostral razóavel de três imóveis, destacando que foi adotado como parâmetro o: “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, seguindo o preconizado na NBR 14653-1 e NBR 14653-2, ambas da ABNT”, consta, ainda, acervo fotográfico e referências bibliográficas o que demonstra a correção da avaliação. A avaliação particular apresentada pela ré, por sua vez, sequer apresenta imóveis nos quais se fundou para atribuir a avaliação mencionada e não indica o método adotado para apuração. Outrossim o anúncio, colacionado na impugnação da ré indica apenas que o imóvel dito semelhante é situado no taguapark e que seu valor de venda é de R$ 1.350.000,00, do site indicado no rodapé da petição logo já se observa não se tratar de bem semelhante visto ter piscina, espaço gourmet, ser situado em condomínio etc. Nesse sentido colhem-se decisões do TJDFT: (...) Posto isso, rejeito a impugnação e via de conseqüência, homologo o laudo de avaliação do imóvel de ID. 128434355. Aguarde-se resposta do ofício de ID. 128479250. Vindo a resposta, às partes.” Em suas razões recursais (Id. 41871692), a parte agravante argumenta, em síntese, que a avaliação do imóvel não foi efetivada conforme padrão de mercado, bem como pode ter havido valorização desde a data de sua realização. Advoga que colacionou aos autos laudo elaborado por corretor de imóveis, em que o imóvel em questão fora avaliado em R$ 1.300.000,00, trazendo, ainda, imóvel semelhante utilizado de paradigma, com mesmo valor. Sustenta que a manutenção da homologação da avaliação irrisória implicará prejuízo financeiro à agravante, devendo ser considerado o laudo supracitado, razão pela entende pela desconstituição da penhora e realização de nova avaliação. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja realizada nova avaliação, recaindo a nomeação de perito com conhecimentos técnicos e específicos para tanto. Preparo realizado (Id. 41873666). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais acurada dos elementos fáticos discutidos na origem, desde os critérios adotados pela Sra. Oficiala de Justiça para a avaliação do imóvel, bem como aqueles trazidos pela parte agravante. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que o imóvel em questão, a despeito de estar penhorado, ainda não foi incluído em hasta pública, circunstância esta que permite a discussão do tema controvertido sem prejudicar o andamento regular dos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora